Tribunal: STF
Processo: HC 193957
Classe: HC
Órgão julgador: CÁRMEN LÚCIA
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2020-11-12
Data de publicação: 2020-11-12

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO
HABEAS CORPUS. PROCESSO PENAL. ESTELIONATO. PLEITO DE SUBSTITUIÇÃO DA MEDIDA CAUTELAR DE MONITORAMENTO ELETRÔNICO. FUNDAMENTAÇÃO IDÔNEA. PEDIDO MANIFESTAMENTE IMPROCEDENTE E CONTRÁRIO À JURISPRUDÊNCIA DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. HABEAS CORPUS AO QUAL SE NEGA SEGUIMENTO.
Relatório
    1. Habeas corpus, com requerimento de medida liminar, impetrado por Rodrigo Torres, advogado, em benefício de Jailton José da Silva, contra acórdão da Quinta Turma do Superior Tribunal de Justiça, Relator o Ministro Reynaldo Soares da Fonseca, pelo qual, em 15.9.2020, não conhecido o Habeas Corpus n. 580.911, mas concedida a ordem de ofício, para substituir a prisão preventiva do paciente por domiciliar, com medidas cautelares adicionais a serem fixadas pelo juízo de primeiro grau, entre as quais o monitoramento eletrônico:
     ”HABEAS CORPUS SUBSTITUTIVO DE RECURSO PRÓPRIO. ESTELIONATO. PRISÃO PREVENTIVA. FUNDAMENTAÇÃO. RISCO DE REITERAÇÃO. PRISÃO DOMICILIAR. POSSIBILIDADE. CRIME SEM VIOLÊNCIA OU GRAVE AMEAÇA. TEMPO DE PRISÃO. PACIENTE COM PROBLEMAS DE SAÚDE. RECOMENDAÇÃO N. 62 DO CNJ. HABEAS CORPUS NÃO CONHECIDO. ORDEM CONCEDIDA DE OFÍCIO. 
    1. O habeas corpus não pode ser utilizado como substitutivo de recurso próprio, a fim de que não se desvirtue a finalidade dessa garantia constitucional, com a exceção de quando a ilegalidade apontada é flagrante, hipótese em que se concede a ordem de ofício.
    2. Para a decretação da prisão preventiva, é indispensável a demonstração da existência da prova da materialidade do crime e a presença de indícios suficientes da autoria. Exige-se, mesmo que a decisão esteja pautada em lastro probatório, que se ajuste às hipóteses excepcionais da norma em abstrato (art. 312 do CPP), demonstrada, ainda, a imprescindibilidade da medida. Precedentes do STF e STJ.
    3. No caso, a prisão preventiva está devidamente justificada em razão da periculosidade social do paciente, evidenciada pelo efetivo risco de reiteração em práticas delitivas, porquanto, apresenta um histórico de antecedentes expressivo e se encontrava em livramento condicional desde outubro de 2018, mesmo assim voltou a praticar ilícito.
    4. Embora constatado o risco de reiteração, o paciente se encontra segregado desde 12/9/2019, cerca de um ano, em razão de crime praticado sem violência ou grave ameaça, sendo o único réu na ação penal que se encontra suspensa em razão da pandemia do coronavírus, conforme informações do juízo de origem. Além disso, a defesa juntou aos autos documentos que atestam ter o paciente sofrido de tuberculose pouco tempo antes de ser preso e informação confirmando que três detentos foram diagnosticados com o vírus, o que evidencia um risco real de contaminação e a possibilidade de deferimento da prisão domiciliar nos termos da Recomendação n. 62 do CNJ. Precedentes.
    5. Habeas corpus não conhecido. Ordem concedida de ofício, para substituir a prisão preventiva do paciente por domiciliar, com medidas cautelares adicionais a serem fixadas pelo Juízo de primeiro grau, entre elas o monitoramento eletrônico” (fls. 1-2, e-doc. 6).
O caso
    2. Tem-se nos autos que, em 12.9.2019, o paciente foi preso preventivamente pela apontada prática de dois crimes de estelionato praticados contra idosos e uma tentativa de estelionato (§ 4º do art. 171, por duas vezes, e caput do art. 171 c/c inc. II do art. 14 do Código Penal). Os fatos estão descritos na denúncia nos seguintes termos:
    “1° FATO 
    Desde o dia 1° de março de 2019, na propriedade rural das vítimas, situada na Linha Lenz, na divisa dos Municípios de Estrela/RS e Teutônia/RS, o denunciado JAILTON J. S. obteve, para si, vantagem ilícita, em prejuízo das vítimas Lino Meinerz e Maria Benigna Meinerz, casal de idosos, induzindo-as e mantendo-as em erro, mediante meio fraudulento, consistente em simular a compra e venda da propriedade rural de propriedade das vítimas para imitir-se na posse do imóvel e, posteriormente, alegando a quebra do negócio, auferir vantagens econômicas, de acordo com o descrito na resenha fática, tudo conforme Boletim de Ocorrência (fls. 03-04-IP) e Termos de Declarações (fls. 05-07; 15 IP), Contrato Particular de Promessa de Compra e Venda (fls. 08-09 IP) e Notificação Extrajudicial (fls. 144-147 IP). 
    Na oportunidade, o denunciado JAILTON firmou contrato de compra e venda, na qualidade de comprador, fixando o valor da transação em R$ 900.000,00 (novecentos mil reais), com pagamento em três parcelas iguais de R$ 300.000,00 (trezentos mil reis), com vencimento futuro, em 30 (trinta), 60 (sessenta) e 90 (noventa) dias, mediante depósito bancário na conta corrente dos vendedores/vítimas e com cláusula de imissão imediata na posse. Passo seguinte, tudo de acordo com o meio fraudulento previamente engendrado, o denunciado JAILTON ingressou no imóvel rural das vítimas e apossou-se de bens móveis que o guarneciam, tais como uma carroça semi-nova; uma prensa para cana-de-açúcar; um tacho; uma prensa utilizada para preparar torresmo e um motor elétrico acoplado numa serra circular, dando a esses bens destinação econômica (bens ainda não avaliados).
    Na continuidade, vencida e impaga a primeira parcela, o denunciado JAILTON encaminhou às vítimas uma notificação extrajudicial alegando que 70% (setenta por cento) da área do imóvel seria alagadiça e inaproveitável, exigindo o pagamento de R$ 50.000,00 (cinquenta mil reais) de multa (fixada no contrato) e de R$100.000,00 (cem mil reais) a título de indenização por dano moral.
    Sem prejuízo, o denunciado JAILTON, tudo dentro do ardil utilizado para auferir ganhos econômicos através do golpe da compra e venda simulada, contatou a pessoa que costumava arrendar a propriedade, Adriano Luiz Berwanger, apresentando-se como novo proprietário da área e firmou contrato de arrendamento do imóvel para o plantio e colheita seguinte, recebendo, a título de adiantamento pela negociação, o valor de R$ 4.000,00 (quatro mil reais), tudo em prejuízo de Lino Meinerz, Maria Benigna Meinerz e Adriano Luiz Berwanger. O crime foi cometido contra os idosos Lino Meinerz e Maria Benigna Meinerz, que contavam com 84 de idade na data do fato. 
    2° FATO 
    Entre os dias 19 e 21 de abril de 2019, na propriedade rural das vítimas, situada na Linha Geralda, na divisa dos Municípios de Estrela/RS e Teutônia/RS, bem como na residência da vítima Jeison, situada na Rua Emílio Wagner, n° 704, Bairro Allesgut, em Teutônia/RS, o denunciado JAILTON J. S. deu início ao ato de obter, para si, vantagem ilícita, em prejuízo das vítimas Jeison da Costa Cardoso e Djeison da Costa Cardoso, induzindo-as e mantendo-as em erro, mediante meio fraudulento, consistente em simular a compra e venda da propriedade rural de propriedade das vítimas para imitir-se na posse do imóvel e, posteriormente, alegando a quebra do negócio, auferir vantagens econômicas, de acordo com o descrito na resenha fática, tudo conforme Boletim de Ocorrência (fls. 12-13-IP) e Termos de Declarações (fls. 10-11). 
    O estelionato somente não se consumou por circunstância alheia à vontade do denunciado, qual seja, a atitude das vítimas, uma vez que, desconfiadas com a pressa em que o denunciado estava realizando a compra, fizeram diligências e apuraram o histórico criminoso de Jailton, razão pela qual desistiram do negócio, isso após as tratativas de negócio estarem avançadas, inclusive com a assinatura de contrato particular de compra e venda e entrega das chaves do imóvel. Na oportunidade, o denunciado JAILTON mostrou-se interessado na aquisição da propriedade rural das vítimas, iniciando as tratativas e, após vistoria no imóvel realizada no feriado alusivo à Sexta-Feira Santa (dia 19/04/2019), contatou a vítimas no dia seguinte (Sábado de Aleluia) mostrando-se interessado na compra e pedindo os dados de qualificação dos vendedores/vítimas, para que pudesse redigir o contrato, demonstrando máxima pressa, isso porque queria assinar o contrato durante o final de semana, para justificar a impossibilidade de depósito do valor da compra, pelo não funcionamento da rede bancária. Passo seguinte, tudo de acordo com o meio fraudulento previamente engendrado, o denunciado JAILTON compareceu na casa das vítimas Jeison da Costa Cardoso e Djeison da Costa Cardoso, no dia seguinte (Domingo de Páscoa – 21/04/2019), com um contrato de compra e venda (redigido pelo denunciado e contendo cláusula penal de R$ 50.000,00 – cinquenta mil reais), na qualidade de comprador, fixando o valor da transação em R$ 400.000,00 (quatrocentos mil reais), com cláusula de imissão imediata na posse 
    O delito somente não se consumou porque as vítimas Jeison e Djeison, em que pese tivessem assinado o contrato trazido pelo denunciado JAILTON, ficaram desconfiadas com a forma como estava sendo conduzida a negociação e, principalmente, com a pressa demonstrada pelo denunciado em assinar o contrato. Por essas razões, as vítimas diligenciaram e, por conta das informações coletadas a respeito do denunciado, perceberam que se tratava da prática do crime de estelionato e mantiveram consigo as vias do contrato (que já tinham assinado, mas não tinham entregue ao denunciado) e a chave do imóvel, que tinham entregue para o denunciado Jailton, momento em que lhe informaram que não tinham mais interesse no negócio. 
    Na continuidade, o denunciado JAILTON, seguindo o meio fraudulento previamente engendrado para auferir lucro das vítimas, ajuizou Ação Judicial, na seara civil, exigindo o pagamento de certa quantia a título de indenização por dano moral, pela quebra do negócio. 
    3° FATO 
    Desde o dia 15 de julho de 2019, na propriedade rural das vítimas, situada na Linha Wink, no Município de Teutônia/RS, o denunciado JAILTON J. S. obteve, para si, vantagem ilícita, em prejuízo das vítimas Schirly Wagner, Rosangela Wagner e Roger Luiz Wagner, induzindo-as e mantendo-as em erro, mediante meio fraudulento, consistente em simular a compra e venda da propriedade rural de titularidade das vítimas para imitir-se na posse do imóvel e, posteriormente, alegando a quebra do negócio, auferir vantagens econômicas, de acordo com o descrito na resenha fática, tudo conforme Boletim de Ocorrência (fls. 16-18 IP), Termos de Declarações (fls. 32- 35, 128-130 IP), Contrato Particular de Promessa de Compra e Venda (fls. 38-42 IP), Matrícula n° 21.033 do Cartório de Registro de Imóveis de Teutônia (fls. 43-46), Notificação Extrajudicial (fls. 47-49) e relatório fotográfico (fl. 121 IP). 
    Na oportunidade, precisamente no dia 15 de julho do corrente ano, o denunciado JAILTON firmou contrato de compra e venda com as vítimas, na Corretora de Imóveis Schneider, valendo-se da Pessoa Jurídica de direito Privado Jailton J. S. ME, CNPJ n° 03.442.578/0001-96, na qualidade de compradora, fixando o valor da transação em R$ 470.000,00 (quatrocentos e setenta mil reais), com pagamento parcelado, sendo uma parcela de R$ 50.000,00 (cinquenta mil reais), com vencimento no dia 12 de agosto de 2019; quatro parcelas de R$ 100.000,00 (cem mil reais) cada uma, com vencimento no dia 30 dos meses de agosto, setembro, outubro e novembro de 2019 e uma parcela final de R$ 20.000,00 (vinte mil reais), com vencimento no dia 30 de dezembro de 2019, mediante depósitos bancários na conta corrente dos vendedores/vítimas e com cláusula de imissão imediata na posse. 
    Durante as transações, restou acordado que os vendedores retirariam alguns objetos pessoais e de valor sentimental, bem como peixes de um açude, fato que se efetivou no dia 20 de julho de 2019 na presença do estelionatário, que acompanhou a retirada e se imitiu na posse do imóvel. Passo seguinte, tudo de acordo com o meio fraudulento previamente engendrado, vencida e impaga a primeira parcela, o denunciado JAILTON, o ser cobrado, aduziu que não iria pagar o combinado sob o falso argumento de que os vendedores estariam invadindo e saqueando o imóvel, sendo que, mesmo notificado extrajudicialmente para tanto, o denunciado negou-se a desocupar o imóvel, não pagando nenhuma parcela do valor da compra, impedindo que os vendedores usufruam ou vendam o imóvel.
    O crime foi cometido contra a idosa Schirly Wagner, que contava com 82 anos de idade na data do fato” (fls. 45-49, e-doc. 5).
    3. A defesa do paciente impetrou o Habeas Corpus n. 70084107309 no Tribunal de Justiça do Rio Grande do Sul, que denegou a ordem nos termos seguintes:
    “HABEAS CORPUS. CÓDIGO PENAL. CRIMES CONTRA O PATRIMÔNIO. ART. 171. ESTELIONATO. EXISTÊNCIA DO FATO E INDÍCIOS DE AUTORIA. 
    Paciente preso preventivamente pela prática de vários delitos de estelionato, ocorridos no setor imobiliário. 
    FUNDAMENTOS DA PRISÃO PREVENTIVA. 
    Decisões que guardam suficiente fundamentação. Presença do requisito do art. 312 – garantia da ordem pública. Paciente multirreincidente em delitos da mesma natureza, a indicar habitualidade criminosa. Presença também do requisito do art. 313, II, do CPP. Inviável liberdade provisória ou medidas cautelares, ante a possibilidade de reiteração. 
    EXCESSO DE PRAZO. 
    Possível verificar que não existe desídia ou inércia do Poder Judiciário a justificar o excesso de prazo. Além do mais, conforme entendimento do e. STJ, sabido que os prazos não são absolutos e podem ser flexibilizados de acordo com a natureza e complexidade da causa, não havendo excesso de prazo a ser reconhecido neste momento.
    CORONAVÍRUS. PACIENTE ACOMETIDO POR COMORBIDADE GRAVE. 
    A pandemia provocada pela COVID-19 exige cuidados por parte do Poder Judiciário, mas sem que isso signifique um salvo conduto para liberação de presos preventivos indiscriminadamente. Os exames apresentados são antigos, e a decisão que indeferiu, na origem, o pedido defensivo, é recente. E não há qualquer dúvida de que é o Juiz local quem tem melhores condições de aferir a real situação do estabelecimento penal onde cumprida a prisão preventiva.
    ORDEM DENEGADA. UNÂNIME” (fls. 36-37, e-doc. 5). 
    4. Contra essa decisão impetrou-se o Habeas Corpus n. 580.911 no Superior Tribunal de Justiça, não conhecido, em 15.9.2020, pela Quinta Turma, Relator o Ministro Reynaldo Soares da Fonseca, mas concedida a ordem de ofício para substituir a prisão preventiva do paciente por domiciliar, com medidas cautelares adicionais a serem fixadas pelo juízo de primeiro grau, entre as quais o monitoramento eletrônico.
    5. Esse acórdão é o objeto do presente habeas corpus, no qual o impetrante defende a substituição da medida cautelar de monitoramento por atos fiscalizatórios em razão do estado de saúde do paciente, “considerando os inúmeros problemas médicos e estado de saúde debilitado, o mesmo vem tendo necessidade de deslocamentos para atendimento médico, motivo pelo qual o monitoramento eletrônico vem sendo causa de inúmeros problemas, em face da necessidade de deslocamentos diversos do ora paciente” (fl. 2, e-doc. 1). 
    Assevera “devidamente comprovado que o presente paciente integra o GRUPO DE RISCO, sendo acometido pela tuberculose, conforme se demonstrou através dos próprios documentos juntados perante o habeas corpus impetrado no Tribunal de Origem através das informações prestadas pelo juízo de origem, dando conta de vários documentos médicos e atestados demonstrando a enfermidade sofrida pelo paciente” (fl. 4, e-doc. 1). 
    Tem-se como requerimento e o pedido:
    “Requer o deferimento da liminar pleiteada, (…), substituindo-se a medida cautelar de monitoramento eletrônico por outra medida fiscalizatória, mantendo-se regime domiciliar, considerando que encontra-se no grupo de risco de contágio do coronavírus-tuberculose.
    Desde já esta defesa técnica sugere as seguintes medidas restritivas diversas da prisão: a) proibição de se ausentar da cidade, sem prévia autorização judicial; b) manutenção de residência sob pena de revogação imediata do benefício da liberdade provisória; c) manutenção de endereço atualizado para fins de futuras intimações; (…) No mérito pela confirmação do pleito requerido em sede de liminar, concedendo-se a ordem nos termos apresentados” (fls. 6-7, e-doc. 1).
      Examinada a matéria posta à apreciação, DECIDO.
    6. O pedido apresentado pelo impetrante é manifestamente contrário à jurisprudência do Supremo Tribunal Federal.
    7. Ao proferir o julgado objeto da presente impetração, o Relator, Ministro Reynaldo Soares da Fonseca, assentou:
     “De acordo com a nossa sistemática recursal, o recurso cabível contra acórdão do Tribunal de origem que denega a ordem no habeas corpus é o recurso ordinário, consoante dispõe o art. 105, II, ‘a’, da Constituição Federal. 
    Do mesmo modo, o recurso adequado contra acórdão que julga recurso em sentido estrito é o recurso especial, nos termos do art. 105, III, da Constituição Federal. Acompanhando a orientação da Primeira Turma do Supremo Tribunal Federal, a jurisprudência desta Corte Superior firmou-se no sentido de que o habeas corpus não pode ser utilizado como substituto de recurso próprio, a fim de que não se desvirtue a finalidade dessa garantia constitucional, com a exceção de quando a ilegalidade apontada é flagrante, hipótese em que se concede a ordem de ofício. 
    Nesse sentido, encontram-se, por exemplo, estes julgados: (…). 
    Mencione-se, por outro lado, que, com o fim de assegurar que a prisão não se estenda por período superior ao necessário, configurando verdadeiro cumprimento antecipado da pena, a alteração promovida pela Lei nº 13.964/19 ao art. 316 do Código Penal estabeleceu que o magistrado revisará a cada 90 dias a necessidade da manutenção da prisão, mediante decisão fundamentada, sob pena de tornar a prisão ilegal. 
    Necessário, porém, considerar que, cumprido tal requisito, eventual constrangimento ilegal por excesso de prazo não resulta de um critério aritmético, mas de uma aferição realizada pelo julgador, à luz dos princípios da razoabilidade e proporcionalidade, levando em conta as peculiaridades do caso concreto, de modo a evitar retardo abusivo e injustificado na prestação jurisdicional. 
    Segundo consta dos autos, a prisão do paciente foi decretada em 13/9/2019, porque teria incorrido na conduta tipificada no art. 171 do Código Penal, ‘cujos valores chegam a marca de R$ 900.000,00 e R$ 470.000,00, em apenas um processo’ (e-STJ fl. 86). Eis os motivos da prisão preventiva (e-STJ fl. 64/65): 
    ‘Como pontuou o MP, na fl., 51, o investigado tem como modus operandi, até o presente momento apurado, o firmar contratos de compra e venda de bem imóvel com as vítimas, proprietárias vendedoras, sempre com pressa em fechar o negócio e com tratativa de pagamento parcelado e com vencimento das parcelas para o futuro; tão logo se emite da posse do bem (que ocorre tão logo firmado o contrato), se apropria dos bens de valor que porventura tenham ficado na propriedade, não paga as parcelas, sob falsos argumentos de vícios ocultos nos imóveis, passando a demandar os vendedores, em ações propostas no Juízo Cível, inclusive no JECA, pela suposta quebra do contrato, por dano moral, além de negar-se a sair do imóvel. O MP verberou que atendeu algumas vítimas na Promotoria de Justiça, as quais confirmaram o relatado pela Autoridade Policial, conforme termo de declaração de fls. 53/54. O investigado Jailton, em que pese as 53 laudas de antecedentes criminais, estar em livramento condicional desde outubro de 2018, continua a praticar golpes no Vale do Taquari, elegendo a comarca de Teutonia como uma delas. A Magistrada signatária, inclusive, que até agosto de 2019 era presidente do JECA, e extinguiu várias ações em que o investigado era autor, justamente porque, na qualidade de apenado, não poderia estar litigando perante o juizado. Como salientou o Delegado de Polícia, nas ocorrências policiais n. 898/2019/152155 e 1892/2019/152155, cujas vítimas são Lino M., Maria B.M., Schirly W., Rosangela W., Roger L.W., os quais declararam que venderam imóveis para o investigado, que acaba por se apropriar dos mesmos, frustrando-lhes qualquer tipo de pagamento, cujos valores chegam a R$ 900.000,00 e R$ 470.000,00, se percebe que os golpes orquestrados pelo investigado são de grande vulto, não se tratando se de criminoso de pequeno porte. O investigado, inclusive, se vale de mecanismos sofisticados para dar a aparência de seriedade ao negócio, tendo inclusive se valido de imobiliárias renomadas na cidade de Teutônia, para confeccionar contratos, a exemplo do documento de fls. 38 e ss. A personalidade do investigado é voltada para o cometimento de crimes, sendo esta a sua essência natural e impulsiva, causando abalo na ordem pública, e desgastes emocionais e patrimoniais a todas as vítimas. Percebe-se que o investigado não possui nenhum tipo de freio inibitório a prática do delito de estelionato, já que, mesmo ainda sob o manto da responsabilidade penal, recebendo beneplácito do livramento condicional, mesmo assim, veio a cidade de Teutonia e cometeu diversos estelionatos, de valores extremamente vultosos, em torno de R$ 900.000,00 e R$ 470.000,00, das vítimas ino M., Maria B.M., Schirly W., Rosangela W., Roger L. W. Em que pese o delito de estelionato não ser cometido com violência ou grave ameaça à pessoa, isso não significa que o criminoso ficará impune, respondendo a processos criminais, até mesmo sendo condenando, e continuar suas atividades ilícitas paralelamente. Ledo engano. A ordem pública deve ser resguardada imperiosamente, e somente se conseguirá este desiderato com a segregação celular do investigado. E mais, medidas cautelares diversas da prisão, no caso concreto, são inócuas, já que, como frisado, mesmo ainda sob o manto da responsabilidade penal, recebendo beneplácito do livramento condicional, mesmo assim, veio a cidade de Teutônia e cometeu diversos estelionatos, de valores extremamente vultosos, em torno de R$ 900.000,00 e R$ 470.000,00, das vítimas ino M., Maria B.M., Schirly W., Rosangela W., Roger L. W. ISSO POSTO, DECRETO a prisão preventiva de JAILTON JOSE DA SILVA, por força do artigo 312 do CPPB’. 
    Disse o Tribunal estadual ao denegar a ordem (e- STJ fls. 51/57): 
    ‘[...] E de plano, cabe ressaltar que a decisão que decretou a prisão preventiva do paciente, em 12/09/2019, apresenta eficiente fundamentação, apontando com clareza o fumus comissi delict, o periculum libertatis, e a consequente necessidade da segregação cautelar para garantir a ordem pública. 
    Em que pese o argumento do impetrante, no sentido de que delito foi praticado sem violência ou grave ameaça à pessoa, o paciente ostenta vultosa ficha de antecedentes criminais, apresentando várias condenações transitadas em julgado por delitos contra a administração pública e também por estelionato. A título exemplificativo, estas são apenas algumas das condenações transitadas em julgado do paciente: 
    [...] Com tantos antecedentes, parece não haver dúvida de que o paciente faz deste tipo de crime seu meio de vida. Nítido que mesmo as condenações não foram suficientes para fazer cessar a atividade criminosa’.
    Com efeito, ‘conforme pacífica jurisprudência desta Corte, a preservação da ordem pública justifica a imposição da prisão preventiva quando o agente ostentar maus antecedentes, reincidência, atos infracionais pretéritos, inquéritos ou mesmo ações penais em curso, porquanto tais circunstâncias denotam sua contumácia delitiva e, por via de consequência, sua periculosidade’ (RHC n. 107.238/GO, Relator Ministro ANTONIO SALDANHA PALHEIRO, Sexta Turma, julgado em 26/2/2019, DJe 12/3/2019). 
    No caso, como visto, a prisão preventiva foi decretada em razão da periculosidade social do paciente, evidenciada pelo efetivo risco de reiteração em práticas delitivas, porquanto, apresenta um histórico de antecedentes de 53 laudas e se encontrava em livramento condicional desde outubro de 2018, mesmo assim voltou a praticar golpes da região. 
    Nesse contexto, entendo que a prisão preventiva do paciente se encontra devidamente justificada para resguardar a ordem pública.
    Em relação ao excesso de prazo para o término da instrução criminal, o Tribunal impetrado entendeu não haver constrangimento ilegal, conforme se depreende do seguinte trecho (e-STJ fls. 48/50 - grifei): (…).
    Como visto, a Corte concluiu não haver demora injustificada no processamento da ação penal, ressaltando que já foram realizadas audiências, sendo necessária a expedição de cartas precatórias para a realização de atos processuais, pontuando, porém, que o trâmite do processo estava suspenso em razão da pandemia causada pelo vírus covid-19. 
    Nesse ponto, entendo que deve prevalecer a Recomenda n. 62 do CNJ, que assim dispõe: (…).
    Na espécie, embora constatado o efetivo risco de reiteração, o paciente se encontra segregado desde 12/9/2019, há mais de um ano, em razão de crime praticado sem violência ou grave ameaça, sendo também o único réu na ação penal que se encontra suspensa em razão da pandemia do coronavírus, conforme informações do juízo de origem (e-STJ fl. 86): ‘No mais, os autos aguardam o retorno dos trabalhos presenciais do Poder Judiciário, já que suspensos, por ordem do Conselho Nacional de Justiça, para realização de audiência de instrução e julgamento’.
      Por fim, a defesa juntou aos autos um conjunto de documentos que atestam ter o paciente sofrido de tuberculose pouco tempo antes de ser preso (e-STJ fls. 140/145) e informação confirmando que três detentos foram diagnosticados com o vírus (e-STJ fls. 136/137), o que efetivamente evidencia o risco real de contaminação. 
    Em resumo, considerando tempo de prisão preventiva superior a um ano, o fato de que o delito não foi praticado com violência ou grave ameaça e que o paciente apresenta problemas de saúde, que o deixam mais vulnerável aos riscos da pandemia do coronavírus, entendo que a prisão preventiva do paciente deve ser substituída pela domiciliar, com medidas cautelares adicionais, entre elas o monitoramento eletrônico. 
    Nesse sentido: (…). 
    Ante o exposto, não conheço do presente habeas corpus. Contudo, concedo a ordem de ofício, para substituir a prisão preventiva do paciente por domiciliar, com medidas cautelares adicionais a serem fixadas pelo Juízo de primeiro grau, entre elas o monitoramento eletrônico” (fls. 6-15, e-doc. 6).
    8. Na espécie, não foi reconhecida a ilegalidade da prisão preventiva. Ao analisar o caso o Superior Tribunal de Justiça concluiu que a prisão cautelar poderia ser substituída pela medida cautelar de monitoramento eletrônico, sem prejuízo de outras a serem fixadas pelo juízo de origem, para evitar a reiteração criminosa do paciente.
    O Relator ressaltou que “a prisão preventiva foi decretada em razão da periculosidade social do paciente, evidenciada pelo efetivo risco de reiteração em práticas delitivas, porquanto, apresenta um histórico de antecedentes de 53 laudas e se encontrava em livramento condicional desde outubro de 2018, mesmo assim voltou a praticar golpes da região”. 
    9. Este Supremo Tribunal Federal consolidou entendimento no sentido da possibilidade de aplicação de medidas cautelares diversas da prisão, nos termos do art. 319 do Código de Processo Penal, desde que o juiz o faça de forma fundamentada. Assim, por exemplo:
    “Habeas corpus. Penal. Processual Penal. 2. Prisão preventiva. Substituição por medidas cautelares diversas da prisão. Adequação às condições pessoais do acusado. Possibilidade. 3. Ordem concedida em parte, para substituir a prisão preventiva por medidas cautelares diversas, na forma do art. 319 do CPP” (HC n. 132.229/PR, Relator originário o Ministro Teori Zavascki, Redator para o acórdão o Ministro Gilmar Mendes, Segunda Turma, DJe 13.10.2016).
    “Habeas corpus. Constitucional. Processual Penal. Crimes previstos nos arts. 2º, § 4º, II, da Lei nº 12.850/13 e nos arts. 288, 317, caput e § 1º, 319, 321, todos do Código Penal. Prisão preventiva. Artigo 312 do Código de Processo Penal. Pretendida revogação da prisão ou da substituição por medidas cautelares diversas. Artigo 319 do Código de Processo Penal. Garantia da instrução processual e aplicação da lei penal. Fundamentos afastados pelo Superior Tribunal de Justiça no aresto questionado. Análise circunscrita à necessidade de manutenção da constrição sob a óptica da garantia da ordem pública. Insubsistência diante das atuais circunstâncias. Hipótese em que as medidas cautelares diversas da prisão se mostram suficientes para obviar o periculum libertatis reconhecido na espécie. Ordem concedida. Prejudicialidade do agravo regimental da Procuradoria-Geral da República. 1. O princípio constitucional da presunção de inocência (CF, art. 5º, LVII), como norma de tratamento, significa que, diante do estado de inocência que lhe é assegurado, o imputado, no curso da persecução penal, não pode ser tratado como culpado nem ser a esse equiparado. 2. A imposição de qualquer medida cautelar pessoal, inclusive a prisão, reclama a indicação dos pressupostos fáticos que autorizem a conclusão de que o imputado, em liberdade, criará riscos para os meios ou o resultado do processo, pois, do contrário, estar-se-ia incorrendo em verdadeira antecipação de pena. 3. A prisão preventiva é a ultima ratio, a derradeira medida a que se deve recorrer, e somente poderá ser imposta se as outras medidas cautelares dela diversas não se mostrarem adequadas ou suficientes para a contenção do periculum libertatis (art. 282, § 6º, CPP). 4. Não há como se ignorar a gravidade das condutas imputadas ao paciente que supostamente contribuiu, em um contexto de organização criminosa, para a inserção de alimentos sem fiscalização adequada no mercado. Porém, por mais graves e reprováveis que sejam essas condutas supostamente perpetradas, isso não justifica, por si só, a decretação da prisão cautelar. Precedentes. 5. A análise dos elementos que conduziram à decretação e à manutenção da custódia do paciente demonstra a subsistência do peric